Tribunal: TJPA
Processo: 0009130-65.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009130-65.2019.8.14.0104

APELANTE: MAICON FREITAS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO C/C CAUSA DE AUMENTO PELO COMETIMENTO DO CRIME NO REPOUSO NOTURNO. ART. 155, §4°, I, C/C § 1º DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DA DEFESA ARGUINDO QUE O CRIME DE FURTO QUALIFICADO NÃO PODE SER CUMULADO COM A MAJORANTE DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO AFASTADA. ATIPICIDADE DO CRIME DE DOCUMENTO FALSO. IMPROCEDENTE.

1) Não tem como ser acolhida a tese de autodefesa quanto ao crime de documento falso, uma vez que não pode ser aposto na fase de identificação criminal perante inquérito e em juízo, uma vez que é direito do Estado a ter a correta identificação do imputado;

2) O crime de furto qualificado pode ser cumulado com a majorante do furto durante o repouso noturno, uma vez que a causa de aumento possui caráter objetivo, bastando para a incidência que o crime tenha sido cometido no período noturno;

3) Redimensionamento da pena. Manutenção do vetor culpabilidade mas retirada do vetor conduta social porque não está em consonância com o conceito doutrinário e jurisprudencial. Pena final fixada em 02
(dois) anos, 7 (sete) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado;

4) Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na __ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias __/__/2023 e __/__/2023,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª .

Belém (PA), _____ de ______ de
2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0009130-65.2019.8.14.0104

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:

VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

APELANTE: MAICON FREITAS DE SOUZA

DEFENSOR PÚBLICO: SAMUEL OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MAICON FREITAS DE SOUZA,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da ação penal n° 0009130-65.2019.8.14.0104, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, §§ 1º e 4°, inciso I e art. 307, ambos do CP, fixando a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de detenção e 200 (duzentos) dias-multa.

Segundo a denúncia, no dia 12/10/2019, a vítima estava em sua residência dormindo, momento quando ouviu um barulho vindo de outro quarto, indo até o local ver o que estava acontecendo.

A vítima foi em direção aos barulhos e viu que havia um buraco feito no telhado, ocasião em que avistou o acusado escondido no escuro e só o reconheceu porque o recorrente falou textualmente: “IRMÃ, SOU EU!”.

Em seguida, objetivando fazer com que o acusado fosse embora, a vítima forjou que seu marido estava em casa e disse em voz alta: “ACORDA GEDAILSON, ESTÃO TENTANDO ENTRAR AQUI EM CASA.”

Com medo, a vítima saiu de sua casa, correndo, e foi dormir na casa de sua mãe.

No dia seguinte, por volta das 07h20min do dia 12, a vítima retornou para sua residência e percebeu que vários objetos tinham sido subtraídos, tais como panelas, roupas de adultos, roupas de bebê e vários alimentos.

Frise-se que a vítima reconheceu o recorrente tendo em vista ele ter residido em sua casa há algum tempo, atendendo a um pedido feito por uma “irmã” da igreja.

A polícia militar foi acionada do ocorrido e informada que o acusado teria fugido em direção à “Geleira”, ainda nesta cidade.

Em buscas contínuas realizadas pela guarnição, o acusado foi encontrado em uma canoa juntamente dos objetos furtados, sendo encaminhado para a Seccional de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Ouvido pela autoridade policial, o apelante confessou a prática do crime que lhe foi imputado, informando que durante a madrugada quebrou o telhado da casa da vítima e furtou os pertences encontrados na sua posse, fatos ocorridos quando não havia ninguém na residência.

Integram o conjunto probatório os depoimentos testemunhais e da vítima, a confissão do acusado, bem como o Auto de Apresentação e Apreensão.

Requer a condenação do recorrente nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP.

A denúncia foi aditada, com a acusação requerendo a condenação do apelante nas penas do art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, art. 307, art. 69, todos do CP.

Em suas
razões recursais
(Num. 6403213 – Pág. 185/194), o recorrente requer o conhecimento e o seu provimento para afastar o delito de falsa identidade e o repouso noturno, bem como, redução da pena para o mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8370005 – Pág. 243/255), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 8711850 – Pág. 259/268).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, .... de ............... de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

I – DO CRIME DE FALSIDADE DE IDENTIDADE

A defesa sustentou a atipicidade da conduta imputada como crime de falsa identidade, uma vez que o fato de o apelante se atribuir falsa identidade perante a autoridade policial, ao ser interrogado, não é considerado crime, por força do princípio
nemo tenetur se detergere
, que permite ao acusado o direito de não dizer a verdade, em decorrência da autodefesa, sendo, portanto, fato atípico.

Conforme consta dos autos, a denúncia foi aditada dias depois porque foi constatado que o recorrente, se identificou na polícia como sendo ANTÔNIO ADALÍCIO MOIA MENDES, é na verdade MAICON FREITAS DE SOUZA, sendo este seu nome verdadeiro.

Diante disso, o MP aditou a denúncia informando não apenas o nome verdadeiro do recorrente, como também incluiu o crime de falsa identidade praticado pelo apelante.

Ainda que a conduta do agente que que se atribua falsa identidade para escapar da ação policial, evitando sua prisão não seja infração penal, Guilherme Nucci ensina
“Não abrange, no entanto, o momento de qualificação, seja na polícia, seja em juízo, pois o direito de silenciar ou mentir que possui o acusado não envolve essa fase do interrogatório. Não há, como já visto em itens anteriores, qualquer direito absoluto, de modo que o interesse na escorreita

administração da justiça, impedindo-se que um inocente seja julgado em lugar de um culpado, prevalece neste ato. Daí por que, falseando quanto à sua identidade, pode responder pelo crime do art. 307.”
(Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 1280).

Assim, o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal não pode ser refutado pelo princípio constitucional da autodefesa, devendo informar corretamente sua identidade às autoridades estatais pois é um direito seu saber contra quem move a persecução penal.

O tema já foi amplamente discutido na nossa jurisprudência:

“É típica a conduta do acusado que, no momento da prisão em flagrante, atribui para si falsa identidade (art.
307
do
CP
), ainda que em alegada situação de autodefesa. Isso porque a referida conduta não constitui extensão da garantia à ampla defesa, visto tratar-se de conduta típica, por ofensa à fé pública e aos interesses de disciplina social, prejudicial, inclusive, a eventual terceiro cujo nome seja utilizado no falso.”

(STJ. 3ª Seção.
REsp 1.362.524-MG
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 23/10/2013 (recurso repetitivo)).

O tema já foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal – STF que, ao julgar a repercussão geral no RE 640.139/DF, DJe 14/10/2011 fixou tese nestes termos:

“CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.

O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.”

Tal entendimento também se encontra sumulado no âmbito do STJ:

“Súmula 522-STJ: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.”

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese de atipicidade da conduta praticada, defendida pelo apelante.

II – INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA DO FURTO NOTURNO EM FURTO QUALIFICADO.

Insurge-se o recorrente quanto a
capitulação jurídica dada ao fato apurado nos autos
, por entender que ainda que se repute que o delito teria efetivamente ocorrido durante o repouso noturno, a imputação de furto qualificado não se coaduna com aquela causa de aumento de pena, porquanto incompatíveis.

Pois bem!

A majorante do repouso noturno é compatível com o furto qualificado, uma vez que a causa de aumento possui caráter objetivo, bastando para a incidência que o crime tenha sido cometido no período noturno.

Com efeito, o tipo penal é o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Neste caso, o crime pode ser cometido tanto no período diurno quanto no período noturno. O período diurno humano é o momento em que estamos mais alertas e atentos, o que, não raro, afasta a conduta do agente na prática dos crimes. Durante o período noturno há um menor estado de vigília da vítima e de terceiros, tendo agentes que preferem a prática de crimes durante esse período.

Isso pode ser destacado pela maior incidência de crimes praticados durante o período noturno.

Diante disso,
a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de admitir a incidência da majorante do repouso noturno nas formas qualificadas do crime de furto.

A jurisprudência do C. STJ:

“E M E N T A – EMBARGOS INFRINGENTES – FURTO QUALIFICADO –
REPOUSO NOTURNO
–
RECONHECIMENTO DA MAJORANTE NA FORMA QUALIFICADA DO CRIME
– POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
A causa de aumento da pena do crime de furto praticado durante o repouso noturno (
§ 1º
do art.
155
do
CP
)é aplicável tanto na forma simples (caput) quanto na forma qualificada (§ 4º)
”

(STJ - REsp: 1659208 RS 2017/0053110-3, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Publicação: DJ
31/03/2017
)

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto, independentemente de a vítima estar repousando ou não no momento dos fatos. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Orientação consolidada na Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 974698 MG 2016/0228853-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/11/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2016)

No mesmo sentido, a jurisprudência do C. STF:

“EMENTA Habeas corpus. Penal. Tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II). Condenação. Incidência da majorante do repouso noturno (CP, art. 155, § lº) nas formas qualificadas do crime de furto (CP, art. 155, § 4º). Admissibilidade. Inexistência de vedação legal e de contradição lógica que possa obstar a convivência harmônica dos dois institutos quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. Entendimento doutrinário e jurisprudencial. Ordem denegada. 1. Não convence a tese de que a majorante do repouso noturno seria incompatível com a forma qualificada do furto, a considerar, para tanto, que sua inserção pelo legislador antes das qualificadoras (critério topográfico) teria sido feita com intenção de não submetê-la às modalidades qualificadas do tipo penal incriminador. 2. Se assim fosse, também estaria obstado, pela concepção topográfica do Código Penal, o reconhecimento do instituto do privilégio (CP, art. 155, § 2º) no furto qualificado (CP, art. 155, § 4º)-, como se sabe, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a compatibilidade desses dois institutos. 3. Inexistindo vedação legal e contradição lógica, nada obsta a convivência harmônica entre a causa de aumento de pena do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º) e as qualificadoras do furto (CP, art. 155, § 4º) quando perfeitamente compatíveis com a situação fática. 4. Ordem denegada. (HC 130952, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2017 PUBLIC 20-02-2017)

(STF - HC: 130952 MG - MINAS GERAIS 0007605-83.2015.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/12/2016, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-033 20-02-2017)

A jurisprudência é firme no sentido de que as normas que que estabelecem as qualificadoras do furto e a causa de aumento do repouso noturno são harmonizáveis.

Nesse sentido, analisando as provas constantes dos autos, observo que restou caracterizada a incidência da majorante do repouso noturno na forma qualificada do crime de furto, motivo pelo qual afasto a tese de impossibilidade de cumulação de ambas.

III – REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE E, POR CONSEQUINTE, A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS
.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base, estabelecida em 06 (seis) anos, e erro na valoração negativa dos critérios de culpabilidade e conduta social.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença de ID 6403211, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente somente dois vetores do art. 59 do CP, quais sejam,
culpabilidade e a conduta social
. Analisando cada vetor um a um:

Quanto à
culpabilidade
, verifico que foram devidamente valoradas pelo Magistrado
a quo
que em seu
decisum
declara, quanto ao crime de furto
é exacerbada considerando que o acusado praticou o crime contra a vítima que o acolheu em sua residência em momento anterior, quebrando a confiança que lhe foi entregue quando convidado à casa da vítima, e aproveitando-se da boa-fé e caridade da vítima que o acolheu enquanto egresso do sistema penal, fato este que merece maior rigor, pois eleva o grau de reprovabilidade da conduta”
.

O mesmo verifico em relação ao crime do art. 307, do Código Penal. O Magistrado a quo assim fundamentou
“é exacerbada considerando que o acusado atribuiu-se falsa identidade e os prejuízos a administração da justiça foram evidentes, o transcurso do processo chegou a ser interrompido, posto que somente o sistema penal SEAP pôde-se identificar que o acusado havia se identificado falsamente.

O vetor foi corretamente valorado, nada havendo a modificar.

Quanto à
conduta social
,
destaco que eles compreendem o comportamento do agente em seu meio familiar, em seu trabalho, e no seu relacionamento com outros indivíduos. Trata-se de avaliar seu comportamento por três fatores: familiar, trabalho e convivência com outras pessoas. A doutrina nos ensina que a conduta social
“(...) A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e seus colegas de trabalho. Diz respeito à interação do agente em seu meio, portanto, o juiz sentenciante deverá valorar o relacionamento familiar do condenado, sua integração comunitária e sua responsabilidade funcional. Essa circunstância judicial servirá para aferir a relação de afetividade do sentenciado com os membros de sua família ou o desprezo e a indiferença que nutre por seus parentes, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas de seu bairro e da sua cidade, o relacionamento pessoal com a sua vizinhança, o seu grau de escolaridade, tal como assiduidade e a abnegação pelo estudo e aprendizado, ou o seu total desinteresse pelo mesmo, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade, para a execução de tarefas laborais, assim como o respeito e o relacionamento com os funcionários
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 154).

Nessa perspectiva conceitual, percebemos que a conduta social discriminada pelo Magistrado
a quo

não condiz com o embasamento assentado pela doutrina e jurisprudência pátria
. A valoração da conduta social realizada no
decisum
mostrou se errônea, uma vez que foi utilizado o rol de crimes praticados pelo recorrente para valorar esse vetor.

Com efeito,
“condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854/DF, 3.ª Seção, rel. Laurita Vaz, 23.06.2021, v.u.)

Conclui-se, portanto, que somente um vetor foi erroneamente fundamentado na sentença.

Como a maioria dos vetores foi neutro e, afastada a valoração da circunstância criminal conduta social, a pena-base deve ser redefinida.

A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente e as demais foram classificadas neutras, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo

ao crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal,
a pena-base
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 60 (sessenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
, pela pratica considerando que dito patamar é condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Em relação ao crime de indentidade falsa, definida no art. 307, do Código Penal, fixo a pena-base do recorrente

em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Quanto às causas agravantes e atenuantes, é possível, na segunda fase da
dosimetria da pena
, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da
reincidência (REsp 1.341.370).

E, na
terceira fase da dosimetria
, causa de aumento da pena em 1/3 por ter sido o crime de furto qualificado, praticado durante o repouso noturno, fixando-a em definitivo em
03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente.

Tratando-se de evidente
concurso material de crimes
, restam somadas as penas aplicadas, fixando-a em definitivo
em
03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser reincidente, ex vi legis, art. 33, § 1º, a c/c § 2º, b, art. 44, II, todos do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para fixar a pena final do recorrente em

03
(três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, tendo em vista ser reincidente, ex vi legis, art. 33, § 1º, a c/c § 2º, b, art. 44, II, todos do Código Penal
, mantendo a pena de multa cominada, nos termos da fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2023.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023